Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-90.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Violação da dialeticidade recursal não ocorrida – Suficiente o potencial da argumentação do recurso para, em tese, infirmar os fundamentos da decisão recorrida – Inépcia da petição

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Violação da dialeticidade recursal não ocorrida – Suficiente o potencial da argumentação do recurso para, em tese, infirmar os fundamentos da decisão recorrida – Inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir em razão da preterição do procedimento administrativo que atinem ao mérito da demanda – Preliminares rejeitadas – Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade, em razão de ser produto da atividade da seguradora, que teve de se certificar da existência e quantidade do dano para viabilizar o pagamento da indenização securitária – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Oscilações de energia na rede decorrentes de eventos climáticos que configuram fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação de danos e, na falha deste, de indenizar o prejuízo decorrente – Inexistência de excepcionalidade que justifique a não aplicação da Súmula no 188 do E. STF ao caso concreto ("distinguishing") – Juros de mora contados a partir da citação – Artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil – Não cabimento de majoração de honorários advocatícios – Tese vinculante – Tema 1.059 do C. STJ – Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios – Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.